Tribunal: STF
Processo: ARE 1359323
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE COMPRA E VENDA. NÃO REGISTRADO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, "A", § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. No caso dos autos, o embargante opôs embargos à execução fiscal em relação à cobrança de IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 (CDA's, ID de n.º 133012728, páginas 06-09), alegando que deve incidir sobre o imóvel tributado a imunidade tributária recíproca. 2. Com relação à aplicação da imunidade tributária em relação ao Imposto Territorial Urbano - IPTU, o artigo 150, inciso VI, alínea a, e § 2º, da Constituição Federal, deixa claro que o imóvel deve estar vinculado à finalidade essencial da autarquia, o que não ficou comprovado nos autos. Ao revés, verifica-se pela documentação acostada aos autos que em 10/01/1974, houve a celebração de Contrato Particular de Cessão de Promessa de Compra e Venda, constando como cedentes: José Moretti e Maria do Carmo Casaroni Moreti, e, como cessionário: António Osttan, sendo que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS consta como interveniente (ID de n.º 133012729, páginas 12-18). Por outro lado, verifica-se pela cópia da matrícula do imóvel tributado (matrícula 117.170), datada de 29/07/2014, que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS figura como proprietário do imóvel (ID de N.º 133012729, página 51). Desse modo, não houve a transferência do imóvel, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil. 3. Assim, não se aplica ao caso dos autos, a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", §2º da Constituição Federal, eis que desvinculada a propriedade das finalidades essenciais da autarquia (precedentes deste Tribunal). 4. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, “a” e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente acerca da utilização dos bens da autarquia em suas finalidades essenciais para fins de configuração da imunidade recíproca, seria necessário o exame de fatos e provas, o que é inviável em sede de apelo extremo, a teor do enunciado da Súmula n° 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE nº 1.101.890/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 378.136/AgR-DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente